Tribunal: TJMT
Processo: 1027698-06.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027698-06.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NICELE MATOS DA SILVA FERREIRA - CPF: 722.584.891-72 (RECORRENTE), FRED MILHOMEM SIQUEIRA - CPF: 502.474.251-68 (ADVOGADO), THALLISSON GUTIERRES MANHANI - CPF: 730.770.621-00 (RECORRIDO), TEREZINHA GUTIERRES MANHANI - CPF: 353.461.911-00 (RECORRIDO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR OBJETO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de negócio jurídico por objeto ilícito e condenou a recorrente à devolução de R$ 9.200,00, acrescido de correção monetária e juros, em razão da participação indireta em esquema de pirâmide financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) analisar a responsabilidade da recorrente pela devolução dos valores investidos no esquema de pirâmide financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva decorre da imputação de conduta indevida à recorrente, que recebeu diretamente em sua conta bancária valores relacionados ao investimento da autora, devendo a análise da responsabilidade ocorrer no mérito.

4.

O esquema de pirâmide financeira constitui prática ilícita, sendo nulo de pleno direito qualquer negócio jurídico dele decorrente, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, impondo-se o retorno ao status quo ante.

5.

A recorrente recebeu expressiva quantia sem justificativa razoável e não comprovou a origem lícita dos valores, assumindo os riscos da movimentação financeira e tornando-se responsável pela devolução da quantia remanescente à autora.

6.

A alegação de mera cessão de conta bancária ao filho não exime a recorrente da responsabilidade civil, pois sua conta foi utilizada para viabilizar o esquema que resultou no prejuízo da autora.

7.

Mantida a condenação à devolução de R$ 9.200,00, com correção monetária e juros, e fixada a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027698-06.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Terezinha Gutierres Manhani

Recorrido(s):

Nicele Matos da Silva Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos inaugurais, para:

a) DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes, pois seu objeto ser ilícito.

b) CONDENAR a parte Reclamada,
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data da venda do bem, assim como juros de 1% a.m. a partir da citação.

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.

- PRELIMINAR DE ILEGTIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida aso réus, possui a Recorrente legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois o valor foi depositado em sua conta corrente, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A autora ajuizou ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais contra Terezinha Gutierrez Manhani e seu filho Thallisson Gutierres Manhani; Alega ter sido vítima de um esquema de pirâmide financeira. Afirma que investiu R$ 20.000,00 com a promessa de retorno de 10% ao mês, mas, após receber parte dos rendimentos, os pagamentos cessaram, e houve recusa de devolver o montante investido. Sustenta que os valores foram transferidos diretamente para a conta da requerida, o que, em seu entendimento, comprova sua participação ativa no esquema fraudulento. Diante disso, requer a devolução integral do valor investido e indenização por danos morais, sustentando que sofreu prejuízo financeiro significativo e grande abalo emocional.

A controvérsia recursal gira em torno da existência ou não de provas suficientes que demonstrem a responsabilidade da recorrente pela suposta fraude alegada.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora não haja prova direta do envolvimento ativo da recorrente no aliciamento de investidores ou na administração da alegada pirâmide financeira, está suficientemente demonstrado que o montante de R$ 20.000,00 foi efetivamente depositado em sua conta corrente, conforme o comprovante de transferência anexado aos autos.

Ao aceitar a movimentação de valores expressivos sem qualquer justificativa razoável ou comprovação da origem lícita dos recursos, a recorrente assumiu os riscos inerentes a tal conduta. Ainda que a defesa alegue que se trata de mera cessão de conta bancária ao filho, essa circunstância não a exime da responsabilidade civil, uma vez que a utilização de sua conta foi essencial para a consecução do esquema que resultou no prejuízo da autora.

Além disso, como bem pontuado na sentença recorrida, todo negócio jurídico vinculado a esquemas de pirâmide financeira é nulo de pleno direito, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil. A consequência lógica dessa nulidade é o retorno ao status quo ante, impondo-se a devolução dos valores indevidamente recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por essas razões, entendo correta a condenação da recorrente à devolução da quantia remanescente de R$ 9.200,00, valor efetivamente devido à autora, com as devidas correções monetárias e juros moratórios conforme os parâmetros já estabelecidos na sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém, nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025